Tribunal: TJSP
Processo: 1050176-79.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Fraude na aquisição de veículo em nome do autor. Ação parcialmente procedente apenas para declarar nula a comunicação da venda e determinar exclusão do nome do autor da titularidade dos registros oficiais. Condenação por danos morais já determinada em outra demanda, o que remunera toda sorte de transtornos, não apenas a

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Fraude na aquisição de veículo em nome do autor. Ação parcialmente procedente apenas para declarar nula a comunicação da venda e determinar exclusão do nome do autor da titularidade dos registros oficiais. Condenação por danos morais já determinada em outra demanda, o que remunera toda sorte de transtornos, não apenas a inscrição em órgãos de proteção ao crédito. Coisa julgada da matéria. Manutenção da parcela de ônus sucumbenciais a serem suportados pelo autor, uma vez que visa a remunerar o trabalho da parte adversa vencedora, independentemente da culpa do requerente nos fatos descritos. Recurso não provido.